Tribunal: TJDFT
Processo: 0708871-81.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente se ratificada por outros elementos de prova.

2. Estando pelo conjunto probatório configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, tudo confirmado por laudo pericial, a condenação é medida que se impõe.

3. O acusado, prevalecendo-se da relação íntima de afeto, agrediu fisicamente a vítima, causando-lhe lesões que deixaram vestígios, atestados por laudo pericial, razão pela qual improcede o pleito de reconhecimento da forma tentada do delito.

4. Recurso conhecido e desprovido.